Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 996 DO CPC. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 29 DA LEI 3765/60 E ART. 54 DA LEI 10486/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a sentença considerou que as normas previdenciárias devem ser interpretadas de forma restritiva, que não se mostra viável a tríplice cumulação de aposentadoria e pensão, e que a autora deve fazer a opção por dois dos três benefícios que atualmente recebe, carece de interesse o recurso cujos argumentos são no mesmo sentido. Recurso do Distrito Federal não conhecido.
2. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
3. A controvérsia reside na possibilidade cumulação tríplice de pensão pelo regime RGPS, pensão militar e aposentadoria pelo RGPS. O artigo 29 da Lei n.o 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 2.215-10/2021, e o artigo 54 da Lei n.o 10.486/2002 dispõe, com mesma redação, que “É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”.
4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias, na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte.
5. Na hipótese, a autora acumula o recebimento de pensão militar com uma pensão por morte no regime celetista e uma aposentadoria relativa ao cargo de datilógrafa do Ministério da Justiça e Segurança. As pensões por morte são provenientes de instituidores diferentes – uma concedida em 28/12/1991 e outra em 10/2/2015. Portanto, não se trata a hipótese de cumulação de aposentadoria por cargos acumuláveis, autorizada pela Constituição, motivo pelo qual fica desautorizada a acumulação pretendida.
6. Nesse sentido, a contrario sensu, cito recente julgado do Supremo Tribunal Federal: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1440226 PE, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023)
7. Sobre o assunto também se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FILHA DE MILITAR. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS E PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPÇÃO POR UM DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA PERCEPÇÃO DA PENSÃO MILITAR. EXEGESE DO ART. 29 DA LEI N. 3.765/1960, COM REDAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO MILITAR. 1. No caso, a recorrente percebe dois benefícios previdenciários (aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte do ex-cônjuge), questionando o ato da administração do Comando da Aeronáutica que lhe exigiu a entrega do comprovante de opção por um dos benefícios previdenciários para deferimento do pedido da reversão da pensão militar por morte de seu genitor (ocorrida em 28/7/1976), antes percebida por sua falecida genitora. 2.(...). 3. A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Deve, pois, a recorrente renunciar a um dos benefícios previdenciários se quiser perceber a pensão militar. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 1434168 RS 2014/0025562-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015)
8. Recurso do Distrito Federal não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido. Relatório em separado.
9. Distrito Federal condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Autora/Recorrente condenada a pagar as custas processuais pro rata (a ré é isenta), sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões pelo Distrito Federal.